Tribunal: TJBA
Processo: 8061028-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061028-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: KS PATRIMONIAL LTDA - ME

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

EMBARGADA: ANGELA VENTIM LEMOS

Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL SEM ANÁLISE DO PEDIDO EXPRESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento manejado pela embargada, o qual reformou decisão que, nos autos dos embargos à execução nº 8140525-77.2020.8.05.0001, havia indeferido pedido de suspensão da execução. A embargante alegou nulidade do julgamento do agravo, por ter sido surpreendida com a publicação do acórdão, apesar de ter requerido sustentação oral nos termos do art. 183-A do Regimento Interno do Tribunal, tendo o julgamento ocorrido em sessão virtual, sem apreciação do pleito. Sustentou, ainda, omissão quanto ao argumento de ausência dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, que impediriam a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento realizado em sessão virtual sem apreciação do pedido de sustentação oral formulado pelas partes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sustentação oral, expressamente formulado por ambas as partes, confere-lhes direito subjetivo à manifestação oral em sessão presencial ou telepresencial, nos termos do art. 937, IX, do CPC, c/c art. 187, I, do RITJBA, sendo vedado o julgamento virtual do recurso sem prévia análise do pleito.

4. A omissão judicial quanto ao pedido de sustentação oral configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, implicando nulidade do julgamento.

5. A nulidade decorrente do cerceamento de defesa consubstancia questão de ordem pública, passível de correção por meio dos embargos de declaração com efeitos infringentes, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais e do STJ.

6. Diante da nulidade verificada, mostra-se prejudicada a análise da alegada omissão sobre o efeito suspensivo dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão que julgou o agravo de instrumento.

Teses de julgamento:

1. A ausência de apreciação do pedido de sustentação oral regularmente formulado impede o julgamento virtual do recurso e configura nulidade por cerceamento de defesa.

2. A nulidade por inobservância do direito à sustentação oral pode ser sanada por meio de embargos de declaração, com efeitos infringentes, por se tratar de questão de ordem pública.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8061028-12.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como embargante, KS Patrimonial Ltda. - ME e, como embargada, Ângela Ventim Lemos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça